Tribunal: TJBA
Processo: 8002831-49.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002831-49.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARLUCE DA CONCEICAO SILVA Advogado(s): BRENO MARTINS LEITE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. O auxílio-doença acidentário pressupõe a demonstração de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. A prova pericial judicial, quando clara e fundamentada, prevalece sobre laudos médicos particulares. Não demonstrada a incapacidade laborativa por meio de prova técnica adequada, improcede o pedido de restabelecimento do benefício. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002831-49.2018.8.05.0191, em que figuram como Apelante MARLUCE DA CONCEIÇÃO SILVA e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora